Tribunal: TJDFT
Processo: 0732883-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732883-57.2018.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Fábio Lins Duarte Apelados: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Fábio Lins Duarte (fls. 1-7, Id. 12784273) contra a sentença de fls. 1-6 (Id. 12784271), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido improcedente. Em suas razões recursais (fls. 1-7, Id. 12784273) Fábio Lins Duarte alega que sua pretensão se refere apenas à preservação do salário de participação na ocasião de sua aposentadoria, o que ainda não ocorreu, em decorrência da determinação de incorporação de horas extras e reflexos a sua remuneração mensal, proferida pela Justiça do Trabalho nos autos da ação no 000170-48.2012.5.10.0001. Afirma ainda que o caso dos autos não atrai a aplicação da tese estabelecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo no 1.312.736/RS (Tema 955), pois pretende obter apenas a preservação de salário de participação no momento em que ocorrer a alegada aposentadoria. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (fls. 1-2, Id. 12784274). Os apelados ofereceram contrarrazões (fls. 1-9, Id. 12784279 e fls. 1-15, Id. 12784281) e pugnaram pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido unipessoalmente. Verifica-se que a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à preservação de salário de participação em plano de previdência complementar, em decorrência da determinação de incorporação de horas extras e reflexos ao seu salário, proferida pela Justiça do Trabalho nos autos da reclamação trabalhista no 000170-48.2012.5.10.0001. Ocorre que eventual procedência do pedido repercutirá diretamente no equilíbrio econômico e atuarial do referido plano de previdência, pois o recolhimento dos valores das contribuições previdenciárias pelo ora apelante e pelo patrocinador, à época, não considerou as horas extras e reflexos acrescidos ao seu salário, que só foram reconhecidas posteriormente pela Justiça do Trabalho. Assim, haverá necessidade de análise de concessão do respectivo benefício (preservação de salário de participação), sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. Em relação ao tema, é importante ressaltar que a mesma matéria já foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, cujo paradigma foi fixado no Recurso Especial no 1.312.736 (Tema no 955), senão vejamos: “I - A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria; II - Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho; III - Modulação de efeitos (art. 927, § 3o, do CPC/2015): para as demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do presente julgamento, e ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso; IV - Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa do ente fechado de previdência complementar.” Ocorre que, recentemente, a questão foi submetida novamente à análise do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, via Recurso Especial no 1.778.938/SP (Tema no 1021), Relator Min. Antônio Carlos Ferreira, que delimitou a controvérsia no seguinte sentido: “Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática”. Deve-se registrar ainda a expedição de ordem de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem a respeito da questão e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 27 de agosto de 2019), nos termos do art. 1037, inc. II, do Código de Processo Civil. Observe-se que a controvérsia diz respeito à inclusão, no cálculo da complementação de aposentadoria, a ser paga por entidade fechada de previdência privada, das verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática, questão a ser analisada por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de apelação em exame. Nesse sentido, percebe-se que o tema afetado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça está diretamente relacionado aos fatos agora em análise nos presentes autos. Nesse sentido, examine-se o recente precedente promanado deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVI. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS HABITUAIS. CONTROVÉRSIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO ADVINDA DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. 1 - A controvérsia relativa à inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria, das horas extras habituais, incorporadas ao salário do participante de plano de previdência privada por decisão da Justiça do Trabalho, foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, tendo como paradigma o Recurso Especial no 1.312.736 (Tema no 955). 2 - Ocorre que a questão foi novamente afetada à sistemática dos recursos repetitivos no bojo do ProAfR no Resp 1778938/SP (Tema no 1021), de Relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira, tendo sido delimitada a controvérsia para "definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática". 3 - No julgamento de afetação do processo acima referido ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C), a Segunda Seção do STJ suspendeu, por maioria, a tramitação de processos em todo o território nacional que versem sobre a matéria afetada. Por essa razão, a análise dos presentes recursos deve ser sobrestada até o julgamento do ProAfR no Resp 1778938/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Tema no 1021. Questão de Ordem acolhida. Maioria qualificada. (Acórdão no 1226380, 07231783520188070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020.)” (Ressalvam-se os grifos). Assim, com fundamento no art. 313, inc. IV, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do curso do presente processo até o julgamento do tema de recurso repetitivo no 1021 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator